Tribunal: TJES
Processo: 0019184-66.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019184-66.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DORCA COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO RGPS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento a embargos anteriores, mantendo decisão que, com base no art. 1.030, II, do CPC, negara provimento à apelação interposta pelo ente público. O embargante alega omissão quanto ao fato de a parte autora sempre ter sido servidora efetiva regida pela CLT, o que atrairia a aplicação da tese firmada no Tema 1150 do STF e, consequentemente, a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de aplicar o entendimento firmado pelo STF no Tema 1150, tendo em vista a alegação de que a embargada teria vínculo celetista desde sua admissão até a aposentadoria, o que implicaria a impossibilidade de sua reintegração ao serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — não se prestando ao reexame do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado expressamente enfrentou a alegação de vínculo celetista e a posterior submissão da autora ao regime estatutário, esclarecendo que a aposentadoria se deu exclusivamente pelo RGPS, o que afasta a incidência da vedação prevista nos artigos 37, § 10, e 40 da CF/1988.

4. A decisão impugnada fundamentou-se nas especificidades do caso, notadamente na transição do regime celetista para o estatutário por força da LC 187/2000, e na inexistência de impedimento legal ou constitucional à manutenção da servidora no cargo público após a aposentadoria pelo INSS.

5. A jurisprudência do STF (Tema 606) foi considerada para afastar a tese de impedimento à permanência de servidor público aposentado pelo RGPS em cargo estatutário, sendo a matéria já exaustivamente apreciada nos julgamentos anteriores, inclusive nos embargos rejeitados.

6. A alegação do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão embargado examina expressamente os fatos alegados e afasta, com base nas peculiaridades do caso concreto, a aplicação da tese firmada no Tema 1150 do STF.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível sua utilização com esse propósito.

3. A aposentadoria pelo RGPS de servidor submetido ao regime estatutário não impede, por si só, a manutenção no cargo, à luz da jurisprudência firmada no Tema 606 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 37, § 10, e 201; LC/ES nº 46/1994; LC/ES nº 187/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 655.283/DF (Tema 606); STF, RE nº 1.133.958/SP (Tema 1150).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o r. acórdão de fls. 1179/82, de relatoria da eminente Desembargadora Substituta Sayonara Couto Bittencourt, que negou provimento aos primeiros embargos opostos contra julgado deste eg. Colegiado que, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do CPC, manteve pronunciamento anterior que negou provimento ao recurso de apelação do ente público.

O embargante aduz que foi omitido fato relevante de que a ora embargada sempre foi servidora efetiva, pois prestou concurso público, regida pela CLT, o que faz a demanda se enquadrar no tema 1150 do STF (
Tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
), e acarreta o provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico nenhum vício no julgado embargado, que, com clareza e coerência, enfrentou a tese de que a embargada era servidora pública efetiva do IESP, com vínculo regido pela CLT, contudo, pontuou que, após a sua aposentação proporcional pelo RGPS, a partir de 01/10/2000, passou a ser submetida ao regime estatutário (LC 46/94), por força da LC 187/2000, sendo posteriormente exonerada em razão da aposentadoria pelo INSS.

Consta do voto condutor do julgado, expressamente, que:

(...)

Extrai-se dos autos que a embargada fora admitida em 01.05.1987 pelo IESP, através de concurso de provas e títulos, na função de auxiliar de enfermagem (com vínculo regido pela CLT), tendo sido aposentada proporcionalmente em 21.08.2000, porém continuou prestando seus serviços ao IESP. Ocorreu que, com esteio na LC 187/2000, a partir de 01.10.2000, a embargada fora submetida ao Regime Jurídico único, sob a égide da LC 46/94. E mais, fora dispensada em 30.05.2003 em razão de sua aposentadoria, a qual em tese, exigiria aludido afastamento.

Diante de tal cenário, ajuizou a embargada a presente ação ordinária para obter, dentre outros direitos, sua reintegração.

Pois bem. Ao apreciar o apelo anteriormente interposto pelo ora embargante em face de sentença de procedência, à luz do mencionado art. 1.030, II, do CPC, esta Egrégia (...) Câmara deixou assente o seguinte:

“
Verifica-se pelos argumentos utilizados no julgamento do RE/RG 655.283 (Tema 606) pelo STF, o entendimento no sentido de que até a promulgação da EC 103/2019,
as aposentadorias concedida pelo Regime Geral de Previdência Social não inviabilizam a permanência em emprego público
.

E é exatamente o caso da autora, já que foi exonerada de seu cargo público por ter se aposentado exclusivamente pelo RGPS
.

Não se está negando vigência aos primados do artigo 37, XVI e seu parágrafo de número 10 da Constituição da República Federativa do Brasil, eis que a vedação eleita pelo recorrente como óbice a continuidade dos serviços prestados pela servidora e do vínculo existente não é aplicável ao caso vertente
.

Desse modo, não faz-se necessária a correção do v. acórdão objurgado, razão pela qual mantém-se o pronunciamento explicitado”.

A mera leitura de tais excertos, revela, a meu ver, a ausência de omissão do julgado acerca da temática trazida a baila nestes aclaratórios.

Como se vê,

“a vedação eleita pelo recorrente como óbice a continuidade dos serviços prestados pela servidora e do vínculo existente não é aplicável ao caso vertente”
justamente porque
“foi exonerada de seu cargo público por ter se aposentado exclusivamente pelo RGPS”
.

Aliás, em momento precedente, ao apreciar esta (...) Câmara Cível o apelo na primeira oportunidade, restou asseverado de forma mais minuciosa que
“a servidora foi aposentada com proventos advindos do seu tempo de contribuição para com o INSS, razão pela qual não está obstada da percepção dos

vencimentos pelo efetivo exercício do cargo público que ocupa junto a autarquia, nos exatos termos da Lei Complementar 187 de 2000”.

Assim, a despeito do pronunciamento do eminente Vice-Presidente de que
“a controvérsia objeto do Tema 606 versa sobre a reintegração de empregados públicos, submetidos ao regime celetista, ao passo que a hipótese aqui discutida parece diversa, pois envolve o alegado direito à permanência de servidora ocupante de cargo efetivo, sujeita ao regime estatutário”
,
em verdade, não há que se falar em qualquer mácula in casu, tampouco omissão, eis que como visto, a escorreita intelecção empreendida por esta Egrégia (...) Câmara Cível e que não merece qualquer modificação, foi exatamente a de que ao tempo de sua aposentadoria, a embargada encontrava-se empregada pelo IESP mediante vínculo celetista, tendo sido aposentada com proventos advindos do seu tempo de contribuição para com o INSS. Portanto, não encontro subsídio a corroborar a aventada desconformidade do acórdão objurgado com o precedente qualificado do Pretório Excelso vertido no Tema 606
(RE 655.283/DF).

(...).

O acórdão embargado reafirma a tese de que, apesar de a parte requerente, ora embargada, estar vinculada ao regime estatutário no momento da exoneração, a aposentadoria ocorreu exclusivamente pelo RGPS, concluindo que não há impedimento à permanência no cargo público nos casos de aposentadoria pelo INSS.

O julgado expressamente afastou a alegação de omissão quanto ao vínculo da embargada, considerando que os autos demonstram que ela fora admitida pelo regime celetista e depois submetida ao regime estatutário, concluindo que a exoneração não encontra suporte legal, já que se deu exclusivamente em razão da aposentadoria pelo RGPS, não havendo óbice constitucional à sua permanência no cargo.

O julgado ressalta que
“
Não se está negando vigência aos primados do artigo 37, XVI e seu parágrafo de número 10 da Constituição da República Federativa do Brasil, eis que a vedação eleita pelo recorrente como óbice a continuidade dos serviços prestados pela servidora e do vínculo existente não é aplicável ao caso vertente”.

A matéria também foi exaustivamente apreciada no julgamento do recurso de apelação, ainda sob a relatoria do Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, inclusive com destaque de que, enquanto no vínculo estatutário, a servidora (aposentada pelo INSS) passou a contribuir para o IPAJM (fl. 986).

No voto da revisora, Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira (então convocada), também ficou assentado que a autora
“não se encontra em quaisquer dessas hipóteses que impedem a percepção simultânea de proventos de remuneração: sua aposentação se deu pelo regime geral de previdência social (RGPS), previsto no art. 201 da Constituição Federal, e não pelo regime próprio (RPPS) previsto no art. 40 e seguintes”
(fl. 993).

Consta do referido voto que
“não poderia a Administração, por mera ‘instrução de serviço’ ter realizado a ‘rescisão do contrato de trabalho’ da autora, verdadeira exoneração ad nutum, haja vista que, naquele momento, a mesma já era ocupante de cargo público, estando regida, portanto, pela Lei Complementar nº 46/1994”
(fl. 993).

Ao proceder o reexame da matéria com base em possível divergência com os temas 606 e 1150 do STF (cf. decisão da Vice-Presidência de fls. 1147/8), este eg. Colegiado manteve a conclusão do julgado anterior, justamente diante das peculiaridades já ressaltadas do caso concreto, que foram enfatizadas no julgamento dos primeiros embargos, de relatoria a eminente Des. Subst. Sayonara Couto Bittencourt, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.